Tribunal: TJSP
Processo: 1010065-38.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - Negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes - Indevida manutenção do débito quitado em órgão de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência que declarou a quitação da dívida e afastou a pretensão de indenização por danos morais - Insurgência da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - Negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes - Indevida manutenção do débito quitado em órgão de proteção ao crédito - Sentença de parcial procedência que declarou a quitação da dívida e afastou a pretensão de indenização por danos morais - Insurgência da parte autora - Indenização por dano moral - Afastamento - Preexistência de outras inscrições no rol de inadimplentes - Incidência do entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.